Tribunal: TJBA
Processo: 8065944-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065944-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, I E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE E DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS DE SOLTURA. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes condenados pela prática de furto qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto na sentença, sustentando-se, ainda, o preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse de agir em sede de habeas corpus quando, no curso de seu processamento, sobrevém decisão do Juízo da Execução Penal que concede aos pacientes a progressão para o regime aberto, com a expedição dos alvarás de soltura, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A superveniência da concessão da progressão de regime para o aberto em favor dos pacientes, com a efetiva expedição dos alvarás de soltura, constatada em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), esvazia o objeto da impetração, que visava justamente afastar a constrição à liberdade. 4. Uma vez cessada a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção, desaparece o interesse de agir, elemento essencial para o prosseguimento de qualquer demanda, inclusive do remédio heroico. 5. O artigo 659 do Código de Processo Penal determina expressamente que, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, o pedido será julgado prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A concessão da progressão para o regime aberto no juízo da execução, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que questiona a manutenção da custódia cautelar, impondo o seu julgamento como prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 168169 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8065944-21.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, SAID CAMILO CONCEIÇÃO SANTOS COSTA, IRLAN LOURENÇO FIGUEREDO DA SILVA e IVSON LOURENÇO FIGUEREDO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, nos termos do voto. Salvador, .